Tribunal: TCU
Processo: 017.927/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Medida Provisória no 2.228-1 (Funcines), que teve por objeto Divã - filme de longa-metragem (no da TCE no sistema: 871/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7876/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 017.927/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Iafa Britz (XXX.046.827-XX); Marcos Didonet (XXX.672.901-XX); Total Entertainment Ltda (02.863.008/0001-07); Vilma Lustosa Barbosa (XXX.724.067-XX); Walkiria Lustosa Barbosa (XXX.205.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.